Tribunal: TJSP
Processo: 2145759-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2145759-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes ODILA A. L. MANZI - ME e ODILA APARECIDA LAZARI MANZI
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145759-97.2019.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 41332
2
VOTO No: 41332
EDEC. No: 2145759-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Araraquara (1a V. Cível)
EMBGTES.: Odila A. L. Manzi Me e Odila Aparecida Lazari Manzi
(Agvtes.-Exctdas.)
EMBGDO.: Banco Santander Brasil S. A. (Agvdo.-Exqte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Odila A. L. Manzi Me e Odila Aparecida Lazari Manzi ao v. acórdão de
fls. 128/132 dos autos digitais, que negou provimento ao agravo de
instrumento por elas manejado em execução por título extrajudicial
(cédula de crédito bancário de 24.02.2016, fls. 35/65) movida por
Banco Santander Brasil S. A., ora embargado, contra a r. decisão
reproduzida a fls. 97 (fls. 377 dos autos originários), declarada a fls.
103 (fls. 387 dos autos de origem) que, por considerar que o
representante legal da executada vem causando ao bom andamento do
processo ou deixar de depositar o valor relativo à penhora sobre o
faturamento da empresa, condenou as executadas ao pagamento de
multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, pela prática de ato
atentatório à dignidade da Justiça, a teor do artigo 744, parágrafo
único, do CPC.
Alegam as embargantes, em resumo, que (1) não
cometeram nenhum ilícito ao deixarem de depositar o valor do
percentual do faturamento, já que não foram nomeadas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145759-97.2019.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 41332
3
administrador-depositário, na forma do artigo 866, § 2o, do CPC e (2) a
penalidade aplicada deve ser afastada (fls. 1/7).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados (omissões e contradições).
O embargado ofertou contrarrazões a fls. 143/145.
É o relatório.
2. O repto integrativo não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O veredicto colegiado traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 128/132), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Ao reverso do alegado, o MM. Juízo a quo a fls.
233/234 dos autos de origem, nomeou a representante legal da
empresa executada como depositária e encarregada de depositar em
Juízo os valores penhorados até que se atinja integralmente o valor
devido, em observância ao disposto no artigo 866, § 2o, do CPC.
De
feito,
as
embargantes
prosseguem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145759-97.2019.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 41332
4
sistematicamente, descumprindo as ordens judiciais, evidenciando de
sobejo a prática temerária e condenável a elas imputada, justificando a
imposição das sanções por prática de ato atentatório à dignidade da
Justiça.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelas
embargantes, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do NCPC.
Com efeito, observa-se que “Mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que
não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ['§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145759-97.2019.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 41332
5
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador'] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no
MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (Informativo
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 0585, de 11 a
30.06.2016).
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145759-97.2019.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 41332
6
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica